Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. DEVIDAMENTE ANALISADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.

I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II – Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.

III – Para fins de prequestionamento, suficiente que sejam analisadas as questões apresentadas, não sendo necessária menção expressa a todos os artigos de lei ou da Constituição Federal supostamente violados.

IV – Embargos rejeitados.